Tribunal: TJBA
Processo: 0526805-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526805-56.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , ALDO CAVALCANTE ROCHA

APELADO: ELAINE DE JESUS BORGES MAIA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
ALDO CAVALCANTE ROCHA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA
: APELA
ÇÕES SIMULTÂNEAS
.
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO PAVIMENTO SUPERIOR QUE OCASIONOU DANOS AO IMÓVEL PERTENCENTE A PARTE AUTORA, SITUADO NO SUBSOLO. INFILTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA A RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. VALOR DOS DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO
DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
0526805-56.2016.805.0001
,
figurando como apelante
e apelado, simultaneamente,
ELAINE DE JESUS BORGES MAIA e COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ
,
nos termos do voto condutor.